Tribunal: TJBA
Processo: 0313534-95.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0313534-95.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: Brf SA Advogado(s): JOSE GUILHERME FEUERMANN MISSAGIA, DANIEL AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339, 660, 895 E 1.099, TODOS DO STF, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA VERSADA NA CONTROVÉRSIA LEVADA A JULGAMENTO EM CONSONÂNCIA COM AS TESES FIRMADAS NOS REPORTADOS TEMAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO. APLICAÇÃO DO TEMA 259 , DO STF, DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA VERSADA NA CONTROVÉRSIA LEVADA A JULGAMENTO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIRMADA NO REPORTADO TEMA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0313534-95.2015.8.05.0001, em que figuram, como agravante, o ESTADO DA BAHIA, e, como agravada, Brf SA . ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO aos Agravos Internos interpostos , nos termos do voto do relator.